Tribunal: STF
Processo: Inq 1811
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-16
Data de publicação: 2006-08-16

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Parlamentar. Deputado federal. Crime
eleitoral. Corrupção eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. Não
ocorrência de abordagem direta a eleitores, com o objetivo de lhes
obter promessa de voto a candidato do indiciado. Falta de prova de
dolo específico. Atipicidade reconhecida pelo Procurador-Geral da
República. Arquivamento determinado. Determina-se arquivamento de
inquérito policial para apuração do delito de corrupção eleitoral,
quando não há prova de abordagem direta de eleitores, com o objetivo
 de lhes obter promessa de voto a candidato do indiciado, cujo dolo
específico tampouco se provou